Tribunal: TJMT
Processo: 1026415-20.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026415-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), WILMER CHOQUE NINA (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº. 11.343/06]
–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESES–
1. NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO ESTREITO DO WRIT
–
2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
– DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E LAUDO PERICIAL
– PACIENTE SURPREENDIDO COM
15 (QUINZE) PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO 447,9G, E 01 (UMA) PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO 40,2G, 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO E O VALOR DE R$ 5.155,00 (CINCO MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECRETAÇÃO BEM COMO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE

PROVISÓRIA DO BENEFICIÁRIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA–
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA PRETEXTADO
– IMPOSSIBILIDADE –

NÃO VIOLAÇÃO –

COMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
4.
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000]
– 5. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Mantém-se a decretação
de prisão preventiva se presentes a prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, além da gravidade do crime supostamente praticado de tráfico de
drogas, em especial diante da natureza altamente nociva e a quantidade do entorpecente (
15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, pesando 447,9g e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 40,2g, 02 (duas) balanças de precisão e certa quantia em dinheiro
), mais certa quantidade em dinheiro, dólares e celulares, circunstâncias indicadoras
da incursão delitiva do paciente.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no Código de Processo Penal, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão
de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de WILMER CHOQUE NINA, qualificado, que nos autos nº. 1014389-19.2023.8.11.0055, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 1ª Vara Criminal da comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o Paciente foi preso em flagrante no dia 11 de outubro de 2023, por suposta prática do crime tipificados no artigo 33, ‘caput’ da da Lei n. 11.343/06, sendo em 13 de outubro de 2023 convertida em preventiva, restando indeferido o pedido de revogação da prisão tabulado.

Sustenta as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois consubstanciados em fundamento genérico da garantia da ordem pública, 3) ofensa ao princípio da presunção da inocência, 4) predicados pessoais do beneficiário e 5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

Sobreleva que: “(...)
não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente um risco a ordem público, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora utilizado de alegações vazias e genéricas ara decretar a segregação cautelar da liberdade do paciente até porque foi detido na residência de terceiro, e nega que a droga apreendida na casa ao lado de onde o mesmo foi abordado seja de sua propriedade
”(Sic.)

Ressalta ainda, que: “(...)
não foi encontrado na residência vasculhada pelas autoridades policiais, algo que comprovasse ser a residência do paciente, pois como alegado só tinha ido até o local para cobrar uma dívida de ‘Ramon’, alega que não é o proprietário da droga apreendida, vem como comprovou ser revendedor de panelas o que justifica o dinheiro apreendido.
”(Sic.)

Explicita também, que: “(...)
o Juízo impetrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custodia cautelar do paciente no caso em tela, apenas fez referência a outro procedimento o qual o paciente está recorrendo em liberdade
”(Sic.).

Consigna que o beneficiário é primário, possui família, com emprego lícito, endereço fixo e se comprometerá ao bom andamento da ação penal, razão pela qual pede a fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Pede a concessão da ordem para que o Paciente possa responder em liberdade, determinando- se a expedição do alvará de soltura ou a fixação de cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

O presente foi manejado em sede de plantão judicial, oportunidade em que o plantonista Des. Paulo da Cunha não evidenciou eiva a ser examinada determinando o feito, portanto, à regular distribuição, nos moldes regimentais. (Id. 189466841)

A liminar foi indeferida (Id.190100665), sendo prestadas as informações (Id. 190668176)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 190850659)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS NECESSÁRIOS À CUSTÓDIA CAUTELAR, SOBRETUDO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ORIUNDA DA BOLÍVIA. TOTAL AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO PACIENTE COM O DISTRITO DE CULPA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVA. ENUNCIADO CRIMINAL Nº 43 DO E. TJMT. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES NO CASO DOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de WILMER CHOQUE NINA.

1. DA NEGATIVA DE AUTORIA PRETEXTADA.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...]

A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

(AgRg no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

E ainda, a jurisprudência deste TJMT:

“[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

2) DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Para a adequada análise quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão que converteu o flagrante em preventiva do beneficiário
, in verbis
: (Id. 18963188-fls.54/62)

“Vistos em regime de plantão,

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante de Wilmer Choque Nina pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2016.

Entendendo estar configurado o estado de flagrância, acabaram os agentes efetuando a prisão do autuado, o qual foi em seguida conduzido até a DEPOL para as providências de praxe. Lavrado o auto, foram ouvidas algumas testemunhas e entregue ao indiciado a nota de culpa e a nota das garantias constitucionais. A prisão foi efetuada legalmente nos termos do artigo 302, inciso I e III, do Código de Processo Penal. Com relação às formalidades para a lavratura do auto de prisão em flagrante, analisando o presente caderno verifico que a Autoridade Policial observou as garantias legais e constitucionais do conduzido, tendo sido analisada a existência do crime e o estado de flagrância (artigo 301 CPP), providenciada a efetivação dos direitos constitucionais do preso (artigo 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV da CF/88), procedida à oitiva das testemunhas e ao interrogatório dos conduzidos e, por fim, entregue a eles a nota de culpa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, razão pela qual entendo que devo HOMOLOGAR o auto de prisão em flagrante do autuado. Quanto à necessidade de manutenção do flagrado no cárcere, é certo que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. Por oportuno, destaco o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal: “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação.”

Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I, II e III do artigo 310 do Código de Processo Penal, devendo relaxar a prisão em flagrante ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva. Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei nº 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.”.

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigo 312 do CPP em concurso com também alguma das situações do artigo 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória, estando neste sentido o artigo 321 do Código de processo Penal: “Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.” Veja-se que as medidas cautelares, a serem aplicadas isoladas ou cumulativamente diante da necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e para evitar a prática de infrações penais, devem ser utilizadas como substitutivas da prisão, sobrevindo a prisão preventiva somente nos casos em que se mostrarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares ou, ainda, em caso de injustificável descumprimento destas.

No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos, o qual discrimina a apresentação de:

1. 16(dezesseis) unidade(s) Pasta Base - 16 Porções de Pasta Base de Cocaína em Forma de Pedra, Sendo 09 de Tamanho Grande e 07 de Tamanho Pequeno., Código de Apreensão 3A572

2. R$ 5.155,00 (cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais) - 5.155,00 REAIS EM ESPECIE., Código de Apreensão 3A576

3. R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) - QUINHENTOS E OITENTA REAIS, Código de Apreensão 3A575 R$ 9,00 (nove reais) - NOVE DOLARES, Código de Apreensão 3A577

4. 01(um) unidade(s) Uma Porção Pequena de Parafina, Código de Apreensão 3A578 (Em custódia na delegacia)

5. 01(um) unidade(s) Um Celular Marca Motorola Com Capa Vermelha, Código de Apreensão 3A57A (Em custódia na delegacia)

6. 01(um) unidade(s) Um Celular Marca Tecno Spark, Capa Transparente, Código de Apreensão 3A57B (Em custódia na delegacia)

7. 01(um) unidade(s) Um Porção Grande de Parafina, Código de Apreensão 3A57C (Em custódia na delegacia)

8. 01(um) unidade(s) Duas Balanças de Precision, Código de Apreensão 3A57D (Em custódia na delegacia)

9. 01(um) unidade(s) Uma Porção Grande de Cocaína, Código de Apreensão 3A57E (Em custódia na delegacia)

No que tange a substância entorpecente, o laudo de constatação de ID 131718431 aponta o material como cocaína, substâncias considerada substancia entorpecente de uso proscrito no país.

Veja-se teor do laudo:

Em análise ao depoimento do flagrado, confirmou ter recebido as substâncias e a transportado para mercancia trazidos do seu país de origem:

Que neste ato foi concedido o celular do plantão para o interrogando ligar para sua família ou quem desejar para informar sobre sua prisão; Que o interrogando ligou para sua esposa ZULEMA celular número + 59174847788, porém não conseguiu completar a ligação, contudo enviou mensagem e áudio informando sobre sua prisão; Que não tem condições de contratar um advogado para fazer sua defesa processuais; Que deseja ser assistido por um defensor publico; Que quantos aos fatos, respondeu; Que o interrogando é estudante de medicina na Bolívia, seu pais natal; Que para custear seus estudos, traz roupas e panelas para vender no brasil; Que há aproximadamente seis meses foi procurado por uma pessoa de nome NAYER NINA MONTANO, o qual ofereceu dinheiro para o interrogando trazer cocaína para o brasil; Que o interrogando foi instruído a ingerir a cocaína e já aqui no brasil tomava laxante e expelia o material; Que fez isso pelo menos por três vezes, entregando drogas em Cáceres, Cuiabá e por fim em tangara; Que estava na casa de um outro boliviano chamado RAMON, o qual é o verdadeiro dono da droga que foi apreendida hoje; Que os policiais que o abordaram questionaram a respeito do paradeiro de RAMON, mas não sabe dizer o que aconteceu com ele, pois pouco tempo antes ele estava na casa. Que o interrogando apenas estava na casa porque estava esperando seu pagamento, pelo serviço de transporte da droga, para voltar para Bolívia; Que reafirma que nem a droga, nem os demais petrechos pertence ao interrogando; Que os dois aparelhos celulares apreendidos são de propriedade do interrogando; Que o dinheiro ora apreendidos não pertence ao interrogando; Que o interrogando deveria receber o valor de R$ 2.000,00 por cada transporte; Que na primeira vez, trouxe 400 gramas, depois 600 gramas e por ultimo um quilo de cocaína; Que a cocaína que traz é pura e aqui no brasil é que fazem misturas, não sabendo o interrogando a forma como é feita; Que os policiais que o abordaram tinham a foto de RAMON e chegaram a pedir ao interrogando ser realmente aquela pessoa, que respondeu positivamente. (ID 131718417)

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal. Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social visto que a grande quantidade de entorpecente apreendido indica claro envolvimento com crime organizado, sendo certo que o material apreendido como parafina e balança de precisão indicam o preparo do produto para venda posterior, que confirmam os fortes indícios levantados pela autoridade policial acerca da prática do tráfico de entorpecentes. Destaque-se ainda que para além da ordem pública a prisão do autuado deve ser decretada para garantia da instrução e aplicação da lei penal isto que não possui residência fixa e nem ocupação lícita nesta cidade dando conta de que reside em outro país ao qual iria retornar após a entrega do entorpecente.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos. Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso. Além do mais, os crimes imputados ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva[1], no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação. Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de WILMER CHOQUE NINA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o competente mandado de prisão junto ao BNMP. Ciência ao Ministério Público e a Defesa. Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Sem prejuízo, oficie-se ao Diretor da POLITEC local requisitando-se o envio com urgência do laudo de corpo de delito da flagrada, oficiando ao Delegado Regional para ciência e providências quanto a demora na apresentação do laudo.”(Negritou-se)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: (Id. 189463188-fls.95/98)

“PJE 1014389-19.2023.8.11.0055 Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de WILMER CHOQUE NINA, em razão da prática, em tese, do delito tipificado nos art. 33, da Lei 11.343/06. Aportou aos autos petição em que a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do custodiado, aduzindo, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da cautelar máxima. Concitado, o Ministério Público posicionou-se pelo indeferimento do pleito, conforme parecer acostado ao id 132928467. Vieram conclusos. Decido.

Compulsando com acuidade os autos, verifico que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar do custodiado, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância. Nessa linha intelectiva, vislumbro que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, que se deu no dia 13/10/2023, se fez necessária como garantia da ordem pública, haja vista a grande quantidade de substâncias apreendidas em seu poder.

Isto porque, muito embora o laudo de constatação acostado ao id 131718431 tenha atestado negativo para os itens “C”, “D” e “E”, os itens “A” e “B” atestaram positivo, como sendo: 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, acondicionadas em embalagem plástica de cor branca coberta por fita adesiva de cor marrom, com massa bruta de 447,9g, e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, acondicionada em sacola plástica de cor predominantemente branca, com massa bruta de 40,2g. Outrossim, além dos entorpecentes foram apreendidos 02 (duas) porção de parafina e 02 (duas) balanças de precisão, que posteriormente, ao que tudo indica, seria utilizado para o preparo do produto para revenda. Consigna-se ainda que, durante o depoimento do custodiado prestado perante a Autoridade Policial, ele confirmou a prática delitiva, confessando que teria recebido o entorpecente em seu país de origem, Bolívia, para transportar para o Brasil, senão vejamos:

“Que neste ato foi concedido o celular do plantão para o interrogando ligar para sua família ou quem desejar para informar sobre sua prisão; Que o interrogando ligou para sua esposa ZULEMA celular numero + 59174847788, porém não conseguiu completar a ligação, contudo enviou mensagem e áudio informando sobre sua prisão; Que não tem condições de contratar um advogado para fazer sua defesa processuais; Que deseja ser assistido por um Defensor Público; Que quantos aos fatos, respondeu: Que o interrogando é estudante de medicina na Bolívia, seu País natal; Que para custear seus estudos, traz roupas e panelas para vender no Brasil; Que há aproximadamente seis meses foi procurado por uma pessoa de nome NAYER NINA MONTANO, o qual ofereceu dinheiro para o interrogando trazer cocaína para o Brasil; Que o interrogando foi instruído a ingerir a cocaína e já aqui no Brasil tomava laxante e expelia o material; Que fez isso pelo menos por três vezes, entregando drogas em Cáceres, Cuiabá e por fim em Tangará; Que estava na casa de um outro boliviano chamado RAMON, o qual é o verdadeiro dono da droga que foi apreendida hoje; Que os policiais que o abordaram questionaram a respeito do paradeiro de RAMON, mas não sabe dizer o que aconteceu com ele, pois pouco tempo antes ele estava na casa; Que o interrogando apenas estava na casa porque estava esperando seu pagamento, pelo serviço de transporte da droga, para voltar para Bolívia; Que reafirma que nem a droga, nem os demais petrechos pertence ao interrogando; Que os dois aparelhos celulares apreendidos são de propriedade do interrogando; Que o dinheiro ora apreendidos não pertence ao interrogando; Que o interrogando deveria receber o valor de R$ 2.000,00 por cada transporte; Que na primeira vez, trouxe 400 gramas, depois 600 gramas e por último um quilo de cocaína; Que a cocaína que traz é pura e aqui no Brasil é que fazem misturas, não sabendo o interrogando a forma como é feita; Que os policiais que o abordaram tinham a foto de RAMON e chegaram a pedir ao interrogando ser realmente aquela pessoa, que respondeu positivamente. (ID 131718417)

Além disso, a prisão do custodiado também foi decretada para a garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, pois conforme verifica-se do interrogatório do custodiado transcrito acima, ele não possui residência fixa e nem ocupação lícita nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, dando conta de que reside em outro País, ao qual iria retornar após a entrega do entorpecente. E embora a Defesa alegue que o custodiado possui todos os requisitos para responder o processo em liberdade, uma vez que trata-se de réu primário e possui endereço fixo e trabalho lícito no País onde reside, menciono que, isso por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado. Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado WILMER CHOQUE NINA por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial.”(Negritou-se)

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão portanto consubstanciada nos artigos
310, II e 312 do Código de Processo Penal
.

A materialidade se apresenta no auto de prisão e flagrante (Id. 189463188-fls.04), boletim de ocorrência (Id. 189463188-fls.16/18), auto de apreensão (Id. 189463188-fls.19), laudo de exame definitivo de entorpecente (Id. 189463188-fls.43/47)

Os indícios de autoria constam das declarações dos policiais (Id. 189463188-fls.11/12, 14/15), das declarações do paciente (Id. 189463188-fls.04) assim como da suposta dinâmica delitiva.

“Que quantos aos fatos, respondeu; Que o interrogando é estudante de medicina na Bolívia, seu pais natal; Que para custear seus estudos, traz roupas e panelas para vender no brasil; Que há aproximadamente seis meses foi procurado por uma pessoa de nome NAYER NINA MONTANO, o qual ofereceu dinheiro para o interrogando trazer cocaína para o brasil; Que o interrogando foi instruído a ingerir a cocaína e já aqui no brasil tomava laxante e expelia o material; Que fez isso pelo menos por três vezes, entregando drogas em Cáceres, Cuiabá e por fim em tangara; Que estava na casa de um outro boliviano chamado RAMON, o qual é o verdadeiro dono da droga que foi apreendida hoje; Que os policiais que o abordaram questionaram a respeito do paradeiro de RAMON, mas não sabe dizer o que aconteceu com ele, pois pouco tempo antes ele estava na casa. Que o interrogando apenas estava na casa porque estava esperando seu pagamento, pelo serviço de transporte da droga, para voltar para Bolívia; Que reafirma que nem a droga, nem os demais petrechos pertence ao interrogando; Que os dois aparelhos celulares apreendidos são de propriedade do interrogando; Que o dinheiro ora apreendidos não pertence ao interrogando; Que o interrogando deveria receber o valor de R$ 2.000,00 por cada transporte; Que na primeira vez, trouxe 400 gramas, depois 600 gramas e por último um quilo de cocaína; Que a cocaína que traz é pura e aqui no brasil é que fazem misturas, não sabendo o interrogando a forma como é feita; Que os policiais que o abordaram tinham a foto de RAMON e chegaram a pedir ao interrogando ser realmente aquela pessoa, que respondeu positivamente. Nada mais disse.”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

3) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO.

Avançando no tema, não obstante o beneficiário alegar que possua condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente em liminar.

4) DA ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.

Acerca da tese, não há falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois, a prisão cautelar não é incompatível com o princípio invocado e nem impõe ao investigado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim da sua periculosidade, razão pela qual a concessão da liminar, neste vértice, não encontra fundamento.

À propósito, assim dispõe o STF:

“[...]Inegável a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo” (STF HC 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

5) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART. 319 DO CPP.

De igual teor, constato que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U. 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e restando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em benefício de WILMER CHOQUE NINA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023